Tribunal: TJES
Processo: 5000160-48.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-48.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE JESUS DE SOUZA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BASONI PEREIRA RIGAO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE DESERÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO UMA VEZ QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL E A FIXAÇÃO DE PAGAMENTO AO ADVOGADO DATIVO DEFINIDA EM SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DECISÃO EMBARGADA NÃO É CONTRADITÓRIA UMA VEZ QUE SE MANTÊM DENTRO DE UMA FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA E NÃO CONFLITANTE EM SI MESMA, NESTE CASO, O MÉRITO RECURSAL BUSCA A REFORMA DA DECISÃO POR NÃO CONCORDAR COM O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO. NESTE SENTIDO, NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)